Tribunal: TJDFT
Processo: 0728571-85.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. REGIME PRISIONAL FIXADO EM ESTRITO CUMPRIMENTO AO ART. 33, §§2o E 3o DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, em relação ao crime de desacato, art. 331 do Código Penal, para condená-lo a 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
2. A Defesa, em suas razões recursais, busca a reforma da condenação por desacato, alegando insuficiência de provas pois a condenação se baseou apenas nos depoimentos policiais, enquanto outras testemunhas não foram ouvidas. Além disso, a defesa sustenta a ausência de dolo específico, pois as ofensas foram proferidas em um cenário de indignação com a conduta dos policiais, uma vez que a abordagem teria sido ilegal. Pede a absolvição, ou subsidiariamente, a fixação do regime aberto, uma vez que o juiz teria descumprido o que determina a súmula 719 do STF.
3. Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença condenatória. No mesmo sentido, o órgão ministerial com atuação nas Turmas Recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise dos seguintes pontos: (i) insuficiência de provas que fundamentaram o decreto condenatório; (ii) ausência de dolo específico na conduta que configurou o crime de desacato; (iii) legalidade da abordagem; (iv) pertinência da fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consta da denúncia que “Em 3 de setembro de 2025, quarta-feira, por volta das 19h00min, na QNN 01, Conjunto F, via pública, Ceilândia/DF, o denunciado RAFAEL PEREIRA DE ARAÚJO, de forma voluntária e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função. Consta dos autos que policiais militares, em patrulhamento pelo endereço mencionado, avistaram o denunciado na porta de um bar, com outros transeuntes que se encontravam no local. Procedida a abordagem, apenas o denunciado passou a contestar a ação policial, razão pela qual foi emanada ordem para que colocasse as mãos sobre a cabeça. O denunciado, contudo, recusou-se a obedecer, proferindo as seguintes palavras: "não vou colocar a mão na cabeça, seu comédia filha da puta, seus guardinhas de merda”. Diante disso, os policiais tentaram algemá-lo, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. Em seguida, o denunciado foi conduzido à 15a Delegacia de Polícia”.
6. Constata-se que, na espécie, a autoria e a materialidade do delito de desacato restaram devidamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado No 295/2025-15a DP (ID 82168768), Ocorrência Policial no 12634/2025- 15a DP (ID 82168769), por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, observado o devido processo legal, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, a qual confirma os fatos narrados na denúncia. Ademais, o agente do Estado desacatado, vítima indireta das ofensas, atua numa qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova, e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal, quando coerente com as circunstâncias descritas nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público, como se verifica no caso concreto.
7. Pequenas divergências identificadas nos relatos dos policiais não são capazes de comprometer sua credibilidade, sobretudo quando analisadas em conjunto com os elementos colhidos na fase inquisitorial. Ao revés, os depoimentos mostram-se uniformes quanto aos aspectos essenciais da dinâmica fática, reforçando a higidez da prova produzida sob o crivo do contraditório.
8. Não há que se falar em ilegalidade na abordagem policial, pois as provas dos autos demonstram que os agentes se encontravam em patrulhamento ostensivo, no exercício regular de suas atribuições, em área notoriamente marcada pela incidência de tráfico de entorpecentes, tendo a situação visualizada despertado fundada suspeita apta a legitimar a intervenção.
9. As provas evidenciam que a conduta do réu foi livre e consciente, direcionada a desrespeitar, menosprezar e desprestigiar a função pública exercida pelos agentes, atingindo não apenas a pessoa dos policiais, mas também a dignidade da própria Administração Pública.
10. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. A conduta do réu de proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão aos funcionários públicos em exercício de sua função de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, demonstra desrespeito à sua profissão e extrapola a garantia de liberdade de expressão. Precedentes: acórdão 2012311 e acórdão 2006341.
11. Portanto, o decreto condenatório está adequadamente embasado, não havendo de se falar em atipicidade ou em insuficiência de provas.
12. A fixação do regime prisional baseia-se no art. 33 do CP e na Súmula 269 do STJ, permitindo o semiaberto a reincidentes com pena até quatro anos, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis. Isso confere ao juiz discricionariedade para determinar um regime mais gravoso. No caso, o regime semiaberto foi imposto devido à reincidência do recorrente, justificando um regime mais severo para a reprovabilidade da conduta e prevenção de novos delitos. Precedente, acórdão 1953527.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação desprovida.
14. Esta ementa servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33 e 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 269; TJDFT, TJDFT, Acórdão 2012311, 0710185-20.2024.8.07.0010, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025; Acórdão 2006341, 0716263-39.2020.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; Acórdão 1953527, 0703077-92.2023.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.